Tribunal: TJES
Processo: 0022314-06.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022314-06.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELY FERNANDA DO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. SUS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PERDA DA VISÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada contra o Município de Serra por paciente que alegou ter perdido a visão do olho esquerdo em razão de falha no atendimento inicial prestado por profissional supostamente não habilitado, o qual teria diagnosticado equivocadamente conjuntivite em vez de patologia mais grave. Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de prova de erro médico ou falha do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do Município de Serra por suposto erro médico ocorrido em atendimento na rede pública de saúde, especialmente quanto à demonstração de conduta culposa e nexo de causalidade entre a atuação médica e a cegueira da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Nos casos de erro médico, a responsabilidade civil do ente público é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa do agente de saúde e da existência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo paciente.
4.
A prova pericial, elaborada por médica especialista e sob contraditório, foi categórica ao afastar o nexo causal, concluindo que não houve erro ou inadequação no atendimento, uma vez que as condutas adotadas estavam de acordo com protocolos médicos e a evolução da doença não poderia ter sido evitada.
5.
O fato de o atendimento inicial ter sido realizado por profissional supostamente não habilitado não basta para caracterizar a responsabilidade civil do ente público, pois ainda assim seria necessária a prova de que a conduta médica foi a causa direta do dano, o que não ocorreu.
6.
A jurisprudência do TJES confirma que, em demandas de responsabilidade civil por erro médico, a ausência de demonstração da conduta culposa e do nexo causal inviabiliza o dever de indenizar.
7.
A valorização da prova técnica, em conformidade com o princípio da persuasão racional, conduz à manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso improvido.
Tese de julgamento
:
9.
A responsabilidade civil do Estado e Municípios por erro médico é subjetiva, exigindo prova de culpa do profissional e nexo causal com o dano.
10.
O simples atendimento por profissional supostamente não habilitado não gera responsabilidade civil sem a demonstração de que sua conduta causou o prejuízo.
11.
Laudo pericial conclusivo que afasta a existência de erro médico prevalece na ausência de provas contrárias idôneas, impedindo o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 014140025900, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 05.02.2019; TJES, Apelação nº 012130191161, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.06.2018; TJES, Apelação nº 035080193853, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.03.2018; TJES, Apelação nº 048060025557, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 28.04.2015; TJES, Apelação nº 035160050759, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 03.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº: 0022314-06.2014.8.08.0048

APELANTE: KELY FERNANDA DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KELY FERNANDA DO NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo douto magistrado da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Serra, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, em resumo, a apelante alega que a responsabilidade civil do ente público está configurada, pois o dano sofrido – a perda total da visão do olho esquerdo – decorreu de falha na prestação do serviço de saúde, notadamente porque o atendimento inicial teria sido realizado por profissional sem a devida habilitação técnica, que diagnosticou erroneamente sua condição como conjuntivite, quando, em verdade, se tratava de um quadro mais grave que evoluiu para a cegueira. Sustenta que a contratação de profissional desqualificada pelo Município é o bastante para caracterizar o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar na íntegra a r. sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos autorais.

Em sede de contrarrazões, o ente público pugna pela manutenção da sentença, defendendo que todos os elementos de prova, em especial o laudo pericial, convergem para a conclusão de que não houve erro médico ou falha no serviço, afastando o nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o dano sofrido pela autora.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a examinar as teses recursais.

Como é cediço, o artigo 37, § 6º da Constituição da República estabelece que “a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Sobre a responsabilidade civil do Estado e dos Municípios, a doutrina tende a convergir para o entendimento de que nos
atos comissivos
praticados por agentes públicos, a responsabilidade adota a natureza objetiva, ao passo que nos
atos omissivos
ela é subjetiva. Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente, ensinam que
1
2
:

Com efeito, dúvida alguma pode prosperar quanto ao cabimento da responsabilização objetiva no caso de atos lícitos causadores de prejuízos especial e anormal aos administrados. [...]

De outra parte, há largo campo para a responsabilidade subjetiva
no caso de atos omissivos
, determinando-se então a responsabilidade pela teoria da
culpa ou falta de serviço
, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente.

[...] Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir, diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa.

É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que os casos de responsabilidade civil dos entes públicos decorrente de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTO ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA. DIVERSOS EXAMES REALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tratando-se de suposto erro médico em razão de omissão de profissional vinculado aos quadros de Município, a responsabilidade é de natureza subjetiva, devendo ser comprovado não apenas o dano, mas o nexo de causalidade e a culpa lato sensu do médico.
2. A narrativa dos fatos demonstra que a apelante demorou quase um ano desde o diagnóstico em primeira ultrassonografia para mencionar a existência de nódulo na mama para a ginecologista. 3. O fato de não ter sido realizado exame de toque em primeira consulta não é suficiente para declarar culpa na atuação da ginecologista, mormente porque foram realizados diversos outros exames para suprir a sua ausência. 4. Conforme explicitado pela médica ginecologista em depoimento, a apelante relatou casos de câncer diagnosticado em outros membros da família; nenhum deles, porém, estava localizado na mama, o que afastaria seu enquadramento em grupo de risco. 5. Os documentos acostados nesse caderno processual apontam que a apelante foi acompanhada pela ginecologista por quase dois anos, realizando diversos exames, todos com diagnóstico de nódulo benigno, inexistindo indícios de que outro procedimento deveria ter sido adotado. Aliás, para corroborar a sua tese, caberia à apelante requerer a produção de prova pericial oportunidade em que poderia o experto indicar a existência da alegada negligência, o que não ocorreu. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 014140025900, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 21/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA CULPA DO AGENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em regra, a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-se-lhe o dever de indenizar caso verificado dano a outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. Contudo, tratando-se de erro médico, a responsabilidade civil é subjetiva, necessitando ser cabalmente comprovada a culpa do profissional decorrente de imperícia, imprudência ou negligência. Precedentes TJES.
2) Ausente a conduta culposa por parte da equipe médica e inexistente o nexo de causalidade quanto à conduta do nosocômio ou do ente público, não subsiste, por consequência, a responsabilidade civil. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012130191161, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

No caso dos autos, a apelante imputa a responsabilidade ao Município tanto por uma conduta comissiva – o diagnóstico e tratamento supostamente equivocados –, quanto por uma conduta omissiva – a falha em diagnosticar a tempo a real patologia. Contudo, o elemento central para a configuração do dever de indenizar, em ambas as hipóteses, é a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano experimentado.

Após detida análise do acervo probatório, em especial do Laudo Técnico Pericial produzido sob o crivo do contraditório, entendo que a r. sentença não merece reparos. A prova pericial, realizada por médica perita judicial (CRM/ES 4545), foi exaustiva e conclusiva ao afastar o nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado na rede municipal e a perda visual da apelante. Conforme consta expressamente na conclusão do laudo (fls. 329):

Não existe Nexo de Causalidade entre a perda visual de olho esquerdo, sequela de uma evolução grave de quadro de Uveíte Posterior e a conduta de atendimentos médicos na Unidade de Saúde da Serra [...]. A Requerente compareceu a uma consulta obstétrica (pré natal) no dia 06/03/14 e queixou de hiperemia ocular esquerda (vermelhidão) e dor, foi medicada com colírio de antibiótico e corticoide e solicitado revisão com 07 dias; retornou após 12 dias devido a piora do quadro e imediatamente foi encaminhada de urgência para o especialista em Oftalmologia. [...] Todas as medicações prescritas durante a evolução rápida da doença não comprometeria o quadro clínico como descrevi nos quesitos anteriores. Portanto concluo não ocorrer nos autos prova de erro ou conduta médica inadequada ou qualquer tipo de irregularidade nos atendimentos médicos, afastando assim o nexo de causalidade da Cegueira Total de Olho Esquerdo com os atendimentos médicos.

A
expert
esclareceu, ainda, que a medicação inicialmente prescrita (colírio de antibiótico e corticoide) também é utilizada no tratamento de Uveíte, principal hipótese diagnóstica para o quadro da paciente, o que descaracteriza a alegação de erro grosseiro no tratamento inicial (fl. 325). A perita foi categórica ao afirmar que "a causa inicial do quadro de Uveíte Posterior não ficou definida nos pareceres dos especialistas em Oftalmologia e são muitas as causas etiológicas possíveis de Uveíte descritas nos anais da Medicina" (fl. 329).

Registro que a tese recursal de que o atendimento foi prestado por profissional não habilitada não é suficiente para, por si só, estabelecer o nexo causal. A responsabilidade civil, mesmo em face de tal irregularidade, não prescinde da demonstração de que a conduta dessa agente foi a causa direta e imediata do dano. A prova técnica, contudo, foi clara em afirmar que o tratamento ministrado não foi inadequado e que a evolução do quadro clínico para a cegueira não pode ser imputada a uma falha no atendimento.

Cumpre mencionar, ainda, que a prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmá-la, o que não acontece nestes autos, haja vista que o arcabouço probatório demonstra que não houve erro médico.

Nesse contexto, entendo que a ausência de comportamento culposo do corpo médico do nosocômio municipal afasta a responsabilidade civil do ente público e o pleito indenizatório da apelante. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS REJEITADA MÉRITO ERRO MÉDICO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA INEXISTÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a União, Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o que torna o ente público parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute erro médico ocorrido em hospital privado conveniado ao SUS. Preliminar rejeitada. 2. A responsabilidade do médico é, em regra, examinada sob o aspecto subjetivo, isto é, a responsabilização civil dependerá da existência de culpa do profissional, ex vi do art. 951, do Código Civil, bem como do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ausente a conduta culposa por parte da equipe médica e inexistente o nexo de causalidade entre conduta do nosocômio, ou do ente público, não subsiste, por consequência, a responsabilidade civil de tais sujeitos, cuja obrigação de indenizar (i) em razão de erro médico, nasceria da aferição da culpa por parte do profissional que prestou o atendimento, e (ii) em razão de falha na prestação do serviço, decorreria de conduta via de regra ilícita com relação de causalidade aos danos indicados na petição inicial.
(TJES, Classe: Apelação, 035080193853, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 05/04/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C⁄C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A jurisprudência desta Egrégia Corte preconiza não configurar cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC) nas hipóteses em que o juiz decide de modo fundamentado e com base nas provas já produzidas nos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado (art. 130, CPC). Precedentes. 2) De acordo com o art. 37, § 6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
3) A prova pericial é conclusiva no sentido de que não houve culpa do Hospital Dório Silva quando ofereceu tratamento para o apelante, tendo cumprido devidamente o seu dever. Por outro lado, a perícia também conclui que não houve interrupção do tratamento do recorrente a ensejar o agravamento da lesão, uma vez que a sequela existente é final. Enfim, a perícia salienta “tratar-se de uma complicação muito frequente nestes tipos de fraturas independentemente dos tratamentos realizados”. 4) Para ignorar a prova pericial é necessário que o Julgador tenha outros elementos probatórios que firmem sua convicção, o que não ocorre na situação vertente. Em suma: muito embora o julgador não esteja adstrito, em tese, ao laudo pericial (art. 436, do Código de Processo Civil), prestigia-se a prova técnica sempre que esta (prova técnica) se apresentar extreme de dúvida para o deslinde da 'quaestio'.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença impugnada.
(TJES, Classe: Apelação, 048060025557, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 08/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
O laudo pericial produzido nos autos destacou com clareza que o tratamento empregado no autor fora adequado e corretamente aplicado; que não foram implementados procedimentos que pudessem denotar imprudência, negligência e imperícia; e que outros fatores ligados ao estado de saúde do paciente podem ter causado o aparecimento da hernia abdominal.
2. Sem a comprovação do ato ilícito e do nexo causal torna-se impossível o acolhimento do pleito indenizatório
.
3. Recurso conhecido e improvidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160050759, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença guerreada.

Ato contínuo, em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, promovo a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 1050.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 28. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2014 – São Paulo: Atlas, 2015, p. 589.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.